Tribunal: CARF
Processo: 35087.001088/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35087.001088/2006-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.874 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
DISMOBRAS IMP EXP DISTR DE MÓVEIS E ELETROD LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2005
CONHECIMENTO. CORRESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
A inclusão dos sócios na relação de corresponsáveis não comporta discussão
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal.
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo para a constituição do crédito tributário.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DE EMPREGADO NO CADASTRO PREVIDENCIÁRIO.
Está sujeito à multa prevista na legislação o empregador que deixar de
inscrever o segurado empregado no cadastro previdenciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação acerca da corresponsabilidade dos sócios,
para, na parte conhecida, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35087.001088/2006-52
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.001088/2006-52

Trata-se de lançamento de multa isolada por deixar, o contribuinte, de efetuar a
inscrição dos segurados empregados no cadastro previdenciário, no período de 09/2003 a
12/2005.
Foi apresentada impugnação, que foi considerada parcialmente procedente. Na
ocasião, reconheceu-se que parte dos empregados estavam registrados e, portanto, a multa
correspondente àqueles empregados foi excluída.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 530 a 554) em que se alegou:
a) a decadência (indevidamente referida no recurso como prescrição);
b) que as informações que apontavam os segurados não registrados no cadastro
previdenciário não provieram do contribuinte, mas de outra empresa, e,
portanto, não seriam verdadeiras;
c) que os requisitos da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000, foram
cumpridos em relação à distribuição dos prêmios aos empregados pagos pelas
empresas Incentive House e Expertise e que esses valores não integrariam o
salário de contribuição;
d) que a inclusão dos sócios da relação de corresponsáveis é ilegal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação acerca da
corresponsabilidade dos sócios, em face da Súmula Carf no 88 que estabelece que essa matéria
não comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
1
Da decadência
O recorrente alegou decadência da lançamento.
Ocorre que o lançamento, que foi aperfeiçoado em 26/10/2006 (e-fl. 3),
corresponde ao descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de 09/2003 a
12/2005. Não há que se falar, pois, em decadência.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.001088/2006-52

2
Do mérito
No mérito, o recorrente alegou que a relação dos setenta segurados originalmente
constante do auto de infração não estaria correta porque não fora obtida dos documentos ou da
contabilidade da empresa, mas teria sido fornecida pelas empresas Incentive House e Expertise,
por meio das quais foram pagos valores a título de distribuição de lucros. Para comprovar que a
relação não é digna de fé, invocou a própria decisão recorrida que reconheceu que vinte e dois
dos segurados já estavam registrados, sendo quatro na própria empresa e 18 em outras empresas
do mesmo grupo econômico, tanto o é que deu parcial provimento à impugnação.
Registre-se que não se discute, neste processo, a questão do pagamento de valores
por intermédio das empresas Incentive House e Expertise, matéria essa que foi decidida
desfavoravelmente ao contribuinte pelo Acórdão no 2402-00.254, de 28 de outubro de 2009.
A questão dos autos é a falta de registro de segurados no cadastro previdenciário,
esse é o fato gerador da multa em questão. No presente caso, o contribuinte logrou comprovar,
na impugnação, que parte dos empregados já possuíam registro cadastral e teve o lançamento
modificado em razão dessa comprovação. Porém, nada adicionou ao recurso voluntário que
comprovasse que os demais quarenta e oito segurados estariam também registrados
adequadamente.
O fato de as informações terem sido obtidas em outras empresas, que foram
aquelas que efetuaram, por conta e ordem do recorrente, o pagamento aos segurados, não implica
dizer que as informações estariam incorretas, cabendo ao recorrente apresentar as provas de que
aqueles empregados ou não receberam valores de salário de contribuição ou, se receberam, que
já estavam devidamente inscritos na previdência social.
Nego, pois, provimento na matéria.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação acerca da
corresponsabilidade dos sócios, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital